Tribunal: TJES
Processo: 5011825-51.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011825-51.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIELE ROSSONI

AGRAVADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011825-51.2023.8.08.0000

AGVTE:

DANIELE ROSSONI

AGVDOS:
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL e DEPRTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO.
ILEGALIDADES NA CORREÇÃO.
VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO
EDITAL.
NULIDADE DO RESULTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ao Poder Judiciário é vedado atuar em substituição ao examinador, permitindo-se, excepcionalmente, a averiguação da consonância entre o conteúdo previsto no edital e o exigido na prova.

2. Se as provas aplicadas demonstram convergência com as previsões editalícias, referentes ao conteúdo programático e as respostas exigidas nas questões, não se revelam ilegalidades praticadas pela banca examinadora.

3. Não se verifica cerceamento de defesa ao candidato que obtém acesso à prova e tem seu recurso administrativo respondido.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
conhecer e
negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGR
AVO DE INSTRUMENTO Nº 5011825-51.2023.8.08.0000

AGVTE:

DANIELE ROSSONI

AGVDOS:
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL e DEPRTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DANIELLE ROSSONI, uma vez que irresignada com a decisão que indeferiu a tutela antecipada requerida na ação ordinária ajuizada em desfavor do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL e DEP
A
RTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Depreende-se dos autos da lide de origem que a demandante/recorrente pleiteia pela suspensão do certame inaugurado pelo Edital nº 001/2023 de 13/03/2023 do Departamento de Edificações e Rodovias do Estado do Espírito Santo, até julgamento da lide, sob argumento de que a banca examinadora exigiu resposta além do indicado na pergunta discursiva; além de ter publicado o resultado definitivo de classificação dos candidatos antes de entregar o julgamento de seu recurso administrativo. Ao final, pretendendo seja declarada a nulidade do resultado definitivo da prova discursiva e reexame de sua resposta.

O juízo não vislumbrou os requisitos ensejadores do pedido pleiteado
in limine litis
, motivo do presente recurso, que foi recebido no efeito devolutivo.

Em suas razões, em suma, a Agravante argumenta que ocorreram ilegalidades em relação à correção de sua prova discursiva; que seu recurso administrativo foi analisado depois da divulgação do resultado definitivo e que a resposta exigida, da questão questionada no recurso administrativo, extrapolou o descrito no enunciado, o que implica em violação ao princípio da vinculação ao edital, cerceamento do direito de defesa e na nulidade do resultado do certame.

Da narrativa extrai-se
que
na prova discursiva foi exigido que a resposta mencionasse as
“
modalidades
” do laudo de avaliação.

Contudo, explica que

a
pergunta
referente à confecção do
Laudo de Avaliação de Bens, indicou
apenas
: “
o que é, para que serve, sua importância dentro do processo de avaliação imobiliária urbana, etc”
.

Ademais, que o espaço disponibilizado para a resposta, de dez linhas, não condiz com o padrão de resposta exigido na correção, a saber, cinquenta linhas, a revelar a ilegalidade e o erro grosseiro praticado pela banca examinadora.

Muito bem.

Consigne-se que a agravante submeteu-se a concurso público para ocupar a vaga de Técnico Superior Operacional (cargo de nível universitário do quadro Efetivo do DER-ES), especialidade avaliação imobiliária urbana.

Dentre as exigências do cargo, verifica-se a realização de avaliação imobiliária rural.

Trato continuativo, em consulta ao edital que rege o certame, consta no Anexo IV o conteúdo programático para o exame intelectual dos candidatos, indicado no conteúdo específico do cargo as seguintes matérias (no que pertine ao questionamento):

5) TÉCNICO SUPERIOR OPERACIONAL: AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA URBANA [...]
Patologias de obras civis e rodoviárias (vistoria, identificação e emissão de laudos). Engenharia de Avaliações (NBR 14653). Noções, conceitos, metodologia, graus de fundamentação e aplicações. Decreto Estadual nº 3325-R/2013.Decreto-Lei nº 3.365/1941.
[...]

A mencionada norma, NBR 14653
1
, por sua vez, tem a seguinte previsão, sobre a confecção do laudo de avaliação:

Avaliação de bens

Parte 1: Procedimentos gerais

[...]

10 Apresentação do laudo de avaliação

10.1 Requisitos mínimos

[...]

10.2
Modalidades

O laudo de avaliação pode ser apresentado nas seguintes modalidades
:

a) simplificado - contém de forma sucinta as informações necessárias ao seu entendimento;

b) completo - contém todas as informações necessárias e suficientes para ser auto-explicável.

10.3 Laudo de avaliação de uso restrito Obedece a condições específicas pré-combinadas entre as partes contratantes e não tem validade para outros usos ou exibição para terceiros, fato que deve ser explicitado no laudo.

Por fim, necessário destacar a indicação no edital das atividades desenvolvidas pelo ocupante do cargo, incluindo-se a elaboração de laudos, com menção às especificidades correlatas para que o documento seja confeccionado. Destaco:

2.7. Descrição das atividades por Área de Concentração/Especialidades V

A) AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA URBANA – ATIVIDADES

I.
Elaborar laudos de avaliação de imóveis urbanos para desapropriação, envolvendo atividades como a identificação e descrição do imóvel, verificação de medidas, análise de documentação, definição de metodologia de avaliação, cumprimento das normas brasileiras de avaliação, e outras;
II. Acompanhar a atividade de avaliação de imóvel urbano para desapropriação, quando contratada de terceiros, com atenção ao cumprimento da NBR 14.653-3 na apresentação do Laudo Completo. III. Atuar na análise e aprovação do laudo junto à Comissão de Avaliação Imobiliária do Estado - CAI/DER. IV. Auxiliar e atuar nos procedimentos previstos no Decreto Estadual nº 3325- R/2013 para instrução dos procedimentos de desapropriação da autarquia. V. Receber e aprovar cadastros de desapropriação. VI. Atuar como assistente técnica em procedimentos judiciais que envolvam as desapropriações da autarquia; VII. Exercer outras atividades correlatas.

Com isso, é necessário destacar que o Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do RE Nº 632.853/CE, sob a sistemática de repercussão geral, admitiu a possibilidade do exame de questões em concurso público para aferir a
compatibilidade do conteúdo previsto no edital,
sendo possível sua anulação quando constatado
erro grosseiro ou cobrança de disciplina que lhe é estranha
,
in verbis
:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público.
Correção de prova.
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.
Precedentes. 3.
Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
Precedentes.
4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015.)

Mais recentemente confirmou o entendimento delineado:

Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA POR CONTA DE ERRO MATERIAL. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. 1.
Na hipótese em exame, não se trata da discussão sobre o Poder Judiciário substituir o examinador do certame público na escolha dos critérios de correção.
Diversamente,
trata-se de causa em que o Tribunal de origem comprovou, de forma inequívoca, a existência de erro material no enunciado da questão considerada correta, induzindo o candidato a equívoco, uma vez que indica dispositivo legal completamente estranho ao objeto avaliado.
2. Dessa forma, sendo inconteste a existência de erro material na questão de concurso público, tem-se que, de fato, o Tema 485 da repercussão geral não se aplica ao caso destes autos. 3.
A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido da possibilidade de o Poder Judiciário realizar o controle de atos administrativos ilegais ou abusivos.
4. Agravo Interno a que se nega provimento.
(STF - RE: 1030329 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 10/10/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 13-10-2022 PUBLIC 14-10-2022)

Com efeito, o controle da legalidade e do abuso de poder na correção de provas pode ser averiguado pelo Poder Judiciário, entretanto sem que atue em substituição à Banca Examinadora.

Corolário, não pode se imiscuir nos critérios adotados para a formulação e correção de questões, o que envolve o enunciado da questão e o referente padrão da resposta.

Contudo, não se verifica dissonância de conteúdo exigido ou erro grosseiro praticado pela banca examinadora.

Isso porque no edital há clara previsão
do conteúdo exigido quanto à
elaboração do laudo
de avaliação
pelo Técnico
Superior Operacional, cargo para o qual submeteu-se a recorrente ao certame
.

Considerando
ainda
que a questão é discursiva, cabe ao candidato elaborar sua resposta da forma mais abrangente possível, de modo a alcançar todos os pontos pertinentes à matéria cobrada.

Também não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa, na medida em que teve acesso a sua prova e o recurso referente foi
devidamente
examinado.

Por todo o exposto, não se verifica fundamento para que haja modificação da decisão guerreada, por ausência de violação às normas editalícias, bem como dos requisitos ensejadores da antecipação dos efeitos da tutela pretendida na lide.

Em conclusão,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
1 Objetivo Esta parte da NBR 14653 fixa as diretrizes para avaliação de bens, quanto a: a) classificação da sua natureza; b) instituição de terminologia, definições, símbolos e abreviaturas; c) descrição das atividades básicas; d) definição da metodologia básica; e) especificação das avaliações; f) requisitos básicos de laudos e pareceres técnicos de avaliação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)